Tribunal: TJSP
Processo: 1011030-51.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011030-51.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, é apelada COSMA LUISA DE
BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011030-51.2019.8.26.0001 -Voto no 37.068
2
APELAÇÃO
1011030-51.2019.8.26.0001
APELANTE
Carrefour Comércio e Indústria Ltda.
APELADA
Cosma Luisa de Brito
COMARCA
São Paulo F. R. de Santana 7a Vara Cível
VOTO No 37.068
EMENTA Ação indenizatória. Agressão física ao
ensejo de tentativa de roubo no interior de supermercado. Responsabilidade
objetiva do comerciante. Dano moral reconhecido. Valor da indenização
reduzido. Juros de mora devidos desde a citação. Recurso parcialmente
provido.
Sentença cujo relatório se adora julgou procedente
ação aforada por consumidora vítima de tentativa de roubo com o fim de compelir
a ré, proprietária do estabelecimento onde ocorreu o crime, a lhe pagar
indenização por danos morais.
A demandada apela e pede a inversão daquele
desfecho.
Para tanto ela afirma que a atividade comercial por ela
prestada não envolve segurança privada ou armada, cabendo ao Estado prevenir
e evitar aquele tipo de violência.
Ao lado disso a recorrente sustenta que os danos
sofridos pela autora foram ocasionados por culpa exclusiva de terceiro, tratando-
se de caso fortuito externo, não havendo, portanto, dever de indenizar.
A apelante ainda aduz que o Boletim de Ocorrência foi
elaborado de forma unilateral e que, além disso, existem divergências entre as
informações prestadas naquele documento e o depoimento prestado no processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011030-51.2019.8.26.0001 -Voto no 37.068
3
criminal.
Subsidiariamente, ela pleiteia a redução do montante
condenatório e que seja alterado o termo inicial da contagem de juros de mora,
passando a serem contados desde a data da sentença.
Recurso regularmente processado e não respondido.
É o relatório.
Conforme a petição inicial, a autora veio a postular
indenização por danos morais atribuídos ao fato de ter sido vítima de tentativa de
assalto com uso de violência dentro do estabelecimento da ré.
A autora alegou que estava dentro do banheiro nas
dependências do supermercado quando um homem forçou a porta e a agarrou
pelo pescoço, o que fez com que a requerente gritasse por socorro, tendo o
homem se evadido.
Em defesa a ré arguiu ilegitimidade passiva e, quanto
ao mérito, afirmou que a autora não demonstrou que se encontrava no
estabelecimento na qualidade de consumidora; que o fato por ela alegado não foi
comprovado e que, de todo modo, cuidava-se de fato de terceiro e caso fortuito, o
que excluía a responsabilidade de indenizar.
O Juiz ao final julgou procedente a ação, tendo
condenado a ré ao pagamento de indenização por danos morais a proveito da
autora.
Pois bem.
Os fatos noticiados pela autora foram confirmados na
ação penal no 0103246-03.2016.8.26.0050, onde houve condenação do
delinquente pelo crime de roubo na modalidade tentada.
Logo, não se havia de dizer ausente prova do quadro
narrado na petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011030-51.2019.8.26.0001 -Voto no 37.068
4
Ora, ante tal contexto a demanda havia mesmo ser
decidida sob o prisma da responsabilidade civil objetiva.
É verdade que essa Câmara tem entendido que o
roubo no interior de estabelecimento com uso de arma afasta a responsabilidade
do comerciante, eis que não há como exigir dele conduta que evite aquela sorte
de ocorrência.
Nesse sentido, exemplificativamente, acórdãos assim
ementados:
“Ação regressiva de indenização securitária. Roubo à
mão armada em farmácia. Assaltantes que levam bolsa e pertences da vítima e
fogem com o automóvel estacionado em área externa aberta. Inaplicabilidade do
entendimento sintetizado na Súmula STJ no 130, reservada á hipótese de furto ou
dano em estacionamento. Inocorrência, de todo modo, de nexo entre a conduta
do comerciante e o roubo. Do comerciante pode-se esperar que ofereça a
chamada proteção patrimonial ordinária, mas não que evite roubo à mão armada,
medida que nem o Estado, com seu aparato voltado a prevenir crime, logra
alcançar. Pronunciamento do STJ nesse sentido. Ação improcedente. Recurso
não provido.” (Apelação Cível 1006937-41.2017.8.26.0704, mesmo relator,
27/09/2018)
“Ação indenizatória. Sequestro à mão armada em
estacionamento de supermercado. Inaplicabilidade do entendimento sintetizado
na Súmula STJ no 130, eis que pertinente à subtração de veículo automotor. Do
comerciante que a título de comodidade disponibiliza estacionamento ao cliente
pode-se esperar proteção patrimonial, mas não que evite sequestro à mão
armada, medida que nem o Estado, com seu aparato voltado a prevenir crime,
logra alcançar. Célebre pronunciamento do STJ nesse sentido. Ocorrência de
força maior reconhecida. Ação improcedente. Recurso provido.” (Apelação Cível
1005663-41.2016.8.26.0554, mesmo relator, 26/06/2018)
Entretanto, na espécie o que se viu não foi o uso de
arma, situação para a qual o comerciante não estava preparado, mas de violência
corporal em local acessível aos funcionários do estabelecimento, o que impunha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011030-51.2019.8.26.0001 -Voto no 37.068
5
reconhecer a responsabilidade da requerida, já que se cuidava de proteção
ordinária a quem por lá transita.
Note-se que de todo irrelevante se mostrava indagar se
a autora fizera ou iria efetuar alguma compra, eis que ainda que a resposta fosse
negativa persistiria a obrigação do comerciante de assegurar proteção à
incolumidade física de quem se achava no seu estabelecimento.
No caso concreto se havia mesmo de reconhecer que
a autora sofreu abalo psicológico, tanto que conforme ficou consignado na
sentença criminal ela desmaiou ao relatar os fatos em depoimento (fls. 173).
Logo, mostrava-se devida a indenização por danos
morais.
Em relação ao valor dessa sorte de verba assim se
pronuncia Sergio Cavalieri Filho:
“Deve ser suficiente para reparar o dano, o mais
completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará
enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é
outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora
do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda
uma certa proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo,
adequado, necessário e proporcional. (....) Importa dizer que o juiz, ao valorar o
dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente
arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e
duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do
causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais
que se fizerem presentes.” (Sergio Cavalieri Filho, “Programa de
Responsabilidade Civil”, 11a ed., p. 44).
Nessa linha e considerando que a responsabilidade da
demandada não decorre de culpa, já que é objetiva, reputa-se desarrazoado o
valor fixado na sentença, mostrando-se adequado reduzi-lo à metade, montante
que não se mostra excessivo, nem diminuto, mas proporcional ao dano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011030-51.2019.8.26.0001 -Voto no 37.068
6
compatível com a condição das partes e adequado aos fins da teoria do
desestímulo.
Quanto ao ponto residual, porém, o inconformismo não
procede.
Aqui de cuidava de obrigação decorrente de relação
jurídica de ordem contratual e, por isso, os juros de mora eram mesmo devidos
desce a citação, como decidiu o Juiz.
Nesse sentido, de fato, a previsão do parágrafo único
do artigo 397 do Código Civil.
Em suma, para o fim antes indicado dá-se parcial
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator